Tribunal: TJMT
Processo: 1004255-97.2024.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004255-97.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO GONCALVES PEREIRA - CPF: 056.967.211-25 (APELANTE), GUILHERME AUGUSTO HIRATA - CPF: 037.147.551-10 (ASSISTENTE), RONALDO NEVES GROVA DE SOUZA - CPF: 069.515.637-30 (ASSISTENTE), JOAO CARLOS DINIZ BATISTA - CPF: 381.416.948-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto noturno e embriaguez ao volante. Dolo de assenhoramento definitivo comprovado. Dosimetria. Readequação da pena. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto noturno e embriaguez ao volante, em concurso material, a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, 1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias, visando a absolvição do furto noturno e a redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) caracterização de furto de uso; 2) fundamentação inidônea para exasperação da pena.

III. Razões de decidir

1.

O c. STJ firmou entendimento de que o furto de uso
“se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem
.”.

2.

“
[...] a alegação genérica de ausência de intenção de assenhoreamento definitivo patrimonial consciente, no delito de furto, não enseja a absolvição, mormente quando comprovado o dolo pelas circunstâncias fáticas que se desenvolveu o delito”
.

3.

“[...]
o uso voluntário de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal do apelante, sendo o agente responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato
”.

4.

A condução de veículo automotor com o dobro da máxima concentração de álcool permitida justifica a exasperação da reprimenda basilar, “
pois, quanto mais alta for a concentração de álcool no sangue, maior será o risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que, por evidente, aumenta o grau de periculosidade da condução do veículo automotor
”

5.

“
[...] a embriaguez do acusado ultrapassou as consequências normais à espécie e causou acidente automobilístico [...] causando prejuízos patrimoniais às vítimas, devendo ser mantido o acréscimo [...] na pena-base do réu.”

6.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor”
.

7.

A utilização de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima por
“cada circunstância judicial negativa”
e, consequentemente, exasperar a pena basilar não é considerada desproporcional pelo c. STJ.

8.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas,
“sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

9.

A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa e não alternativa “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

O furto de uso pressupõe a devolução voluntária, integral e imediata do bem subtraído, o que não se configura quando o agente é flagrado em local distinto daquele da subtração.

2.

A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a culpabilidade e não isenta o agente da responsabilização penal.

3.

A fixação da pena pode considerar fração diversa de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, desde que fundamentada e proporcional, não havendo direito subjetivo à fração mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, 59, 61, I; 65, III, “d”; 69 e 155, §1o; CTB, art. 306; CF/1988, art. 5o, LIV; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1175880/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 05.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 2158877/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 30.06.2023; STJ, AREsp 2018132/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.04.2022; TJMT, AP no 35457/2015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 27.08.2015; TJMG, AP no 0002531-78.2022.8.13.0607, Rel. Des. Danton Soares Martins, j. 06.08.2024; TJMT, AP no 1029562-79.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 17.02.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004213-06.2021.8.11.0037 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): LEONARDO GONÇALVES PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LEONARDO GONÇALVES PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE no 1004255-97.2024.8.11.0086), que o condenou por furto noturno e embriaguez ao volante, em concurso material, a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, 1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias – art. 155, § 1o, c/c art. 69, ambos do CP e art. 306,
caput
, do CTB - (ID 292216438).

O apelante sustenta que: 1) inexistiria “
dolo específico de assenhoramento, seja para si ou para outrem
”, a caracterizar furto de uso; 2) as penas teriam sido exasperadas mediante fundamentação inidônea; 3) “
para cada circunstância judicial valorada negativamente, a pena-base será acrescida no patamar de 1/6 (um sexto)
”.

Pede o provimento para que seja absolvido do furto. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 292216455).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (ID 292216457).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Apelante condenado pela prática dos crimes de furto e embriaguez ao volante – irresignação defensiva – crime de furto – absolvição por ausência de provas do animus furandi – impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas - furto de uso não comprovado – Apelante que se apossou de veículo em via pública, sendo localizado quase duas horas após o fato, em local distante da cidade, em razão de ter sofrido acidente na rodovia – ausência de restituição voluntária, bem como com danos causados no veículo - ânimo de assenhoramento definitivo demonstrado – manutenção da condenação – Embriaguez ao volante - Aplicação da fração1/6 (um sexto) para a circunstância judicial negativada na 1a fase – impertinência - exasperação realizada no quantum de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima prevista em abstrato para o tipo penal em espécie, para cada circunstância negativada, em sintonia com o entendimento jurisprudencial - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 300325380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
FATO 01: No dia 25/08/2024, por volta das 01h40min, em via pública, em frente a residência n.o 1873 W, localizada na Rua Bem-te-vi, Bairro Beija-flor, nesta cidade e Comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, aproveitando-se do repouso noturno, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) veículo, marca Toyota, modelo Corolla XEI 2.0, cor branca, ano 2023, placa RRY5C29/MT, avaliado em R$ 129.954,00 (cento e vinte e nove mil e novecentos e cinquenta e quatro reais), pertencente à vítima João Carlos Diniz Batista, conforme Boletim de Ocorrência no 2024.254843 (id. 167365461), e no 3313729240825031310 (id 167384935), Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 167364186), Termo de Exibição e Apreensão n.o 2024.16.399880 (id. 167365442), Auto de Avaliação (id. 167365452), Relatório Policial (id. 167370405), Termos de declarações e demais elementos coligados aos autos.

FATO 02: Em continuidade ao FATO 01, na rodovia BR-163, entre a cidade de Nova Mutum/MT e Diamantino/MT, o denunciado, de forma consciente e voluntária, conduziu o veículo indicado acima com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, conforme demonstra Boletim de Ocorrência no 2024.254843 (id. 167365461), e No 3313729240825031310 (id 167384935), Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 167364186), Auto de Avaliação (id. 167365452), Teste de Alcoolemia (id. 167364189), Termos de declarações e demais elementos coligados aos autos. [...]

Diante do exposto, encontra-se o denunciado LEONARDO GONÇALVES PEREIRA, incurso nas sanções do artigo 155, caput c/c § 1o, do Código Penal e artigo 306 da lei no 9.503/1997, em concurso material (CP, art. 69) [...]”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça – ID 292216401).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
Quanto ao crime de furto (fato 01)

A materialidade do crime está demonstrada pelos boletins de ocorrência (id. 167364187 e id. 167364188), auto de avaliação (id. 167365452), termo de entrega (id. 167365470), depoimento em juízo da vítima e vídeo do veículo sendo levado durante a madrugada (id. 167365469).

A autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos, já que o réu foi preso em flagrante delito após abalroar com o veículo subtraído na BR-163, poucas horas após o fato (boletim de ocorrência de id. 167364187). Além disso, o réu confessou a autoria delitiva na fase policial.

Não há que se falar em furto de uso pois para que este seja reconhecido é imperioso que o agente devolva o veículo no mesmo local, o que não aconteceu. Ao contrário, ele foi flagrado após se acidentar enquanto levava o veículo para outra cidade, quiçá até outro Estado.

O fato de ele estar dormindo dentro do carro depois do acidente nada prova em termos de dolo, mas apenas reforça o alto grau de embriaguez em que ele se encontrava.

E o fato de o réu estar embriagado tampouco afasta o dolo ou a culpabilidade do agente, já que se trata de embriaguez voluntária, que nos termos expressos do artigo 28 do CP esta não afasta a culpabilidade do agente.

A causa de aumento prevista no §1o restou suficiente demonstrada nos autos, já que o fato ocorreu próximo às 03h, além de que, tratando-se de furto simples, é plenamente possível sua aplicação no caso em comento.

Destarte, deve o réu ser condenado pela prática do crime previsto pelo artigo 155, §1o, do Código Penal.

Quanto ao crime de embriaguez ao volante (fato 02)

A materialidade do crime previsto pelo artigo 306, §1.o, inciso II, da Lei 9.503/97 está demonstrada pelo boletim de ocorrência de id. 167364187 e comprovante de teste de alcoolemia de id. 167364189. A autoria também resta evidenciada, já que a equipe policial recebeu a informação de que um veículo com as características semelhantes às do veículo furtado, havia se envolvido em um acidente.

Diante disso, os policiais se deslocaram ao local informado, onde visualizaram o acusado ainda no interior do veículo, e, durante o procedimento de abordagem, foi realizado o teste de bafômetro, e foi constatada a presença de álcool superior àquela permitida pelo Código de Trânsito Brasileiro, já que foi auferido 0,68 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, ao passo em que o máximo permitido é de 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Logo, comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo à dosagem das penas:

Quanto ao crime de furto

O crime previsto pelo artigo 155, caput, do CP prevê pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa. A culpabilidade do réu é a normal do tipo infringido. O réu é reincidente, ostenta o Executivo de Pena no 2000108- 16.2021.8.11.0086, com a condenação nos autos no 1001931-42.2021.8.11.0086, pela prática do crime do art. 157, §2o, do CP, cujos fatos se deram em 16/05/2021 e trânsito em julgado em 18/05/2022, que será considerada na fase apropriada da dosimetria. Não há nos autos elementos suficientes que permitam afirmar algo sobre a sua à personalidade ou conduta social. Os motivos, circunstâncias e consequências são as próprias do tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena base de 01 (ano) ano de reclusão.

Incide a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão, de modo que compenso ambas equivalentemente, mantendo inalterada a pena-base.

Incide a causa de aumento atinente ao repouso noturno, pelo que elevo a pena em 1/3, atingindo a pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Conquanto filie-me à corrente doutrinária de Ricardo Scmidtt de que essa proporcionalidade deve ser encontrada por meio de fórmula matemática de acordo com a variação entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal infringido e as penas de multa mínima e máxima previstas pelo artigo 49 do CP para todo e qualquer crime, não é essa a corrente adotada pelo Tribunal de Justiça deste Estado, que aplica as penas sempre próximas ao mínimo legal, razão pela qual, seguindo esse entendimento, aplico ao réu 12 (doze) dias multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

Quanto ao crime de embriaguez ao volante

O crime previsto pelo artigo 306, §1o, inciso II, e §2o, da Lei 9503/97, prevê pena de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição para obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Analisando as circunstâncias do artigo 59 do CP, verifico que a culpabilidade do réu é acentuada em relação ao usual do tipo, visto que apresentava concentração de álcool equivalente ao dobro da máxima permitida na legislação, o que aumenta a reprovabilidade da conduta em relação àquela que usual do tipo. O réu é reincidente, o que será utilizado na fase adequada da dosimetria, mas nos termos da Súmula 444 do STJ não ostenta antecedentes criminais. Sem elementos concretos nos autos sobre a sua conduta social ou personalidade. Os motivos do crime são os próprios da espécie. As circunstâncias são as próprias do delito. As consequências ultrapassam as normais do tipo, já que o réu se envolveu em acidente de trânsito, provocando dano concreto, que não é exigido pelo tipo. Não há o que se falar acerca do comportamento da vítima.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime a pena-base de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, cominadas ao tipo já que duas das oito circunstâncias judicias previstas pelo artigo 59 do CP foram consideradas negativas, no caso: culpabilidade e consequências.

Incide a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão já que na fase policial, o réu admitiu ter ingerido remédios e bebida alcoólica, de modo que compenso ambas equivalentemente, mantendo inalterada a pena-base.

Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena, pelo que converto em definitiva a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção, e a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo tempo correspondente à pena corporal aplicada.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu 20 (vinte) dias-multa. [...]

Do concurso material

Entre os dois crimes praticados pelo acusado opera-se o concurso material, visto que se tratam de crimes de naturezas diversas, praticados por meio de ações distintas. [...]

Isto posto, a total da pena a ser cumprida pelo réu é de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de pena privativa de liberdade, (sendo 01 ano e 04 meses de reclusão e 01 ano, 01 mês e 14 dias de detenção), além de 32 (trinta e dois) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente).”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 292216438).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Teste do Etilômetro (fls. 15), Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.399880 (fls. 20), Auto de Avaliação (fls. 39), Termo de Entrega (fls. 60) e Relatório de furto (fls. 83), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Guilherme Augusto Hirata, policial rodoviário (fls. 18), Ronaldo Neves Grova de Souza, policial rodoviário (fls. 22), e João Carlos Diniz Batista, vítima (fls. 51), e procedeu-se o interrogatório de LEONARDO GONÇALVES PEREIRA, apelante (fls. 26).

Em Juízo, foram ouvidos o policial rodoviário Guilherme Augusto Hirata e a vítima e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 292216443).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, em 25.8.2024, por volta das 01h40min, João Carlos Diniz Batista [vítima] estacionou seu carro, marca Toyota, modelo Corolla XEI 2.0, cor branca, ano 2023, placas “RRY5C29”, em frente a sua residência, situada à Av. dos Bem-te-vis, no 1.873, bairro Beija-flor, em Nota Mutum/MT, oportunidade na qual LEONARDO GONÇALVES PEREIRA [apelante] subtraiu o veículo e evadiu do local.

Na sequência, ao notar o desaparecimento do seu bem, a vítima acionou a guarnição policial, a qual recebeu informações de que um veículo, com as mesmas características, se acidentou no km “534” da rodovia “BR-163”, próximo ao município de Diamantino/MT. Os policiais rodoviários Guilherme Augusto Hirata e Ronaldo Neves Grova de Souza se deslocaram ao local; detiveram o apelante no interior do veículo; constataram sinais de embriaguez; realizaram o teste do etilômetro e, em seguida, o conduziram à Delegacia de Polícia.

O c. STJ firmou entendimento de que o furto de uso
“se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem
.” (AgRg no AREsp no 1175880/PE - Rel.: Min. Jorge Mussi – 5.3.2018)

No caso, a alegação de furto de uso afigura-se inverossímil ao considerar que o veículo foi localizado após um acidente automobilístico ocorrido próximo a cidade de Diamantino/MT, em rodovia, ou seja, diversa da residência onde ocorreu a subtração [Nota Mutum/MT], de modo que não há qualquer evidência de que a intenção do apelante fosse restituir o bem à vítima.

Como bem observado pelo órgão ministerial de primeiro grau, “
as provas contidas nos autos conduzem a certeza que o indiciado tinha o animus furandi sobre o bem que arrecadou. Verificada, pois, a presença do dolo de assenhoramento definitivo do bem subtraído”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça – ID 292216457).

Frise-se que
“a alegação genérica de ausência de intenção de assenhoreamento definitivo patrimonial consciente, no delito de furto, não enseja a absolvição, mormente quando comprovado o dolo pelas circunstâncias fáticas que se desenvolveu o delito”
(TJMG, AP no 0002531-78.2022.8.13.0607 - Relator: Des. Danton Soares Martins - j. 6.8.2024).

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“A inexistência de comprovação inequívoca da intenção de uso momentâneo, impede o acolhimento da tese de ausência do elemento subjetivo do tipo. Aliás, de acordo com os ensinamentos de Luiz Regis Prado “Há necessidade de que o agente efetue a devolução da res, justamente pela ausência do animus sibi habendi; logo, se a coisa é abandonada ou devolvida involuntariamente (...), a hipótese é de furto propriamente dito”. (PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. 13a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2014, p. 885).”
(AP no 1029562- 79.2022.8.11.0003, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 17.2.2024)

Registre-se, ainda, que “
o uso voluntário de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal do apelante, sendo o agente responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, Relator: Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado – 16.11.2021).

Logo, não se reconhece a atipicidade da conduta praticada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do furto noturno:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo-legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), bem como a agravante de reincidência (CP, art. 61, I), e as compensou integralmente por serem igualmente preponderantes, transformando a pena basilar em intermediária [1 (um) ano de reclusão].

Na terceira fase, ausentes causa de diminuição de pena, aplicou a majorante de repouso noturno porque o crime foi cometido durante a madrugada (STJ, HC no 191.300/MG - Rel. Ministra Laurita Vaz - 26.6.2012) e exasperou a pena em 1/3 (um terço), nos termos do art. 155, § 1o do CP, totalizando 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, aplicou 12 (doze) dias-multa, em proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada.

Da embriaguez ao volante:

Na primeira fase, o Juízo singular considerou negativas as circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências e elevou a pena em 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativa, alcançando-a em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção.

Em relação à culpabilidade, verifica-se que “teste do etilômetro” realizado pelo apelante apontou concentração de 0,68 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, quantidade correspondente ao dobro do limite legal de 0,34 mg/L (Decreto no 6.488/2008, art. 2o, I) - fls. 15.

A condução de veículo automotor com o dobro da máxima concentração de álcool permitida justifica a exasperação da reprimenda basilar, “
pois, quanto mais alta for a concentração de álcool no sangue, maior será o risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que, por evidente, aumenta o grau de periculosidade da condução do veículo automotor
” (TJPR, 0000440-89.2021.8.16.0114, Rel.: Des. Gabriel Kutianski Gonzalez Vieira – 20.2.2024).

No tocante às consequências do crime, observa-se que o apelante colidiu o veículo da vítima com outro carro na rodovia, causando danos ao bem da vítima, conforme fotografias do veículo constantes nos autos (fls.57/58), a permitir a elevação da pena.

Em situação semelhante, esse e. Tribunal assim decidiu:

“
[...]

agiu com o devido acerto o magistrado sentenciante, pois a embriaguez do acusado ultrapassou as consequências normais à espécie e causou acidente automobilístico [...] causando prejuízos patrimoniais às vítimas, devendo ser mantido o acréscimo [...] na pena-base do réu.”
(AP no 1017984-90.2020.8.11.0003, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 6.10.2023).

Quanto a fração de aumento, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor”
(AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 30.6.2023).

A utilização de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima por
“cada circunstância judicial negativa”
e, consequentemente, exasperar a pena basilar não é considerada desproporcional pelo c. STJ (AgRg no AREsp 2.237.582/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023).

Anote-se que a “
legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC no 605.628/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.4.2021).

Com efeito, não há direito subjetivo do réu a fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022).

De toda sorte, nota-se que a pena foi exasperada à 1 (um) ano 1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção.

Ocorre que a elevação correta, ao considerar a fração de aumento – 1/8 (um oitavo) - para cada circunstância judicial negativa [consequências e culpabilidade], seria 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

Constatado que o apelante
“foi prejudicado em virtude de um erro material no cálculo na dosimetria da pena, é de rigor sua retificação, com a consequente redução da sanção correlata”
(TJMT, AP no 35457/2015 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 27.8.2015).

Por efeito, a pena intermediária deve ser redimensionada à 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

Na segunda fase, foram aplicadas a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e a agravante de reincidência (CP, art. 61, I), sendo ambas compensadas integralmente por serem igualmente preponderantes, motivo pelo qual a pena-base deve ser transformada em intermediária [10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção].

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

Em seu turno, a fixação da pena de multa deve observar duas etapas,
“sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

Ponderado o aumento da pena corporal à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, a sanção pecuniária deve ser fixada em 18 (dezoito) dias-multa.

Outrossim, a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa e não alternativa “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25.2.2014)

Desse modo, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de suspensão do direito de dirigir.

Por força do concurso material entre as condutas (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção e 30 (trinta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor por 10 (dez) meses e 11 (onze) dias.

Enfim, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção e 30 (trinta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor por 10 (dez) meses e 11 (onze) dias, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025